Tribunal: CARF
Processo: 10510.006290/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006290/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CLAUDIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003,2004, 2005,2006,2007
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com trânsito em julgado antes
da lavratura do Auto de Infração importa em renúncia ao contencioso
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões, os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto, Débora Fófano dos Santos, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ, que não conheceu da
impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006290/2008-64
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006290/2008-64

O interessado impugna auto de infração do imposto de renda dos anos-calendário
de 2003 a 2007, lavrado para incluir rendimentos omitidos de R$ 267.765,91, pagos pela
PETROS.
O recorrente, argumenta. em síntese, que obteve na Justiça sentença que, "a
depender da interpretação," como se expressa, isentaria do imposto de renda os seus rendimentos
de aposentadoria pagos pela PETROS.

A decisão de primeira instância foi consubstanciada nos termos da seguinte
ementa:
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.
Intimado da referida decisão em 07/10/2010 (fl.173), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 25/10/2010 (fl.174/175), alegando, em síntese, que:
Teve sua isenção determinada por ordem judicial de forma inicialmente por tutela
antecipada e posteriormente por decisão definitiva, exarada pelo Ministro Luiz Fux, que manteve
o Acordão do TRF da 5a Região (AC 244703 - SE (2001.05.00.005408-8).
Resta a esta autoridade fiscal, cumprir a decisão judicial pela isenção referente às
contribuições cuja exação incida sobre os proventos advindos do suplemento de aposentadoria da
Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No Mérito

A decisão recorrida não conheceu da impugnação em virtude da concomitância
entre a esfera judicial e administrativa, uma vez que o recorrente interpôs ação judicial
questionando a tributação dos rendimentos de previdência provada pagos pela PETROS.

Eis a conclusão do acórdão recorrido:
O interessado não apresenta razões contestando o mérito do lançamento. Alega apenas
haver questionado na Justiça a tributação dos rendimentos de previdência privada pagos
pela PETROS. Sendo assim, não cabe submeter a matéria a julgamento administrativo.
Como dispõe o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 03 de 14/02/1996, a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
O procedimento de cobrança do crédito tributário, que o impugnante pretende sustar, é
de competência exclusiva do órgão local, a quem cabe verificar a existência de medidas
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006290/2008-64

judiciais suspensivas, o que se constata desde já não é o caso. As medidas a que se
refere o impugnante, no que diz respeito à sua pretensão de excluir da tributação os
rendimentos de aposentadoria da PETROS, já lhe foram sistematicamente negadas na
Justiça em relação aos rendimentos pagos após a publicação da Lei 9.250, de 1995, com
se pode verificar pelos julgados às fls. 128/139. Houve ganho de causa somente em
relação a eventuais resgates de contribuições efetuadas antes da vigência desta norma,
quando prevalecia a Lei 7.713/198

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não se insurge especificamente em
relação ao não conhecimento da impugnação por parte da decisão recorrida, limitando-se a
afirmar que a autoridade fiscal deve cumprir a decisão judicial.

O argumento do recorrente é justamente o motivo determinante que levou ao não
conhecimento da impugnação, ou seja, deverá prevalecer o provimento jurisdicional, razão pela
qual não pode o sujeito passivo valer-se da via administrativa para discutir idêntica matéria
submetida ao crivo do Poder Judiciário.

Em razão de ter havido o trânsito em julgado da decisão judicial, entendo que não
houve concomitância das esferas administrativa e judicial, entretanto, a impugnação não deve ser
conhecida, uma vez que, a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.

Neste ponto, os demais julgadores da 1a Turma, da 2a Câmara, da 2a Seção,
entenderam que houve concomitância, acompanhando-me no resultado pelas conclusões.

Destarte, entendo que deve ser mantido o não conhecimento da impugnação em
razão da renúncia ao contencioso administrativo, sob pena de afronta ao princípio da unidade de
jurisdição.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital